Tribunal: TJBA
Processo: 8128616-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128616-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JORGE DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
DALVA DIAS LIMA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que negou a contratação de empréstimo consignado creditado em sua conta sem autorização, alegando fraude. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a responsabilidade do banco pela ocorrência de fraude; (iii) definir a adequação da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de provar a regularidade do contrato impugnado.

4. A instituição financeira não comprova a manifestação de vontade do consumidor nem junta contrato assinado, atraindo a responsabilidade objetiva pela contratação fraudulenta.

5. A ausência de comprovação da regularidade do negócio configura falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento da nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

6. Configura-se o dano moral diante da indevida retenção de parcela dos proventos de aposentadoria do autor, extrapolando o mero aborrecimento e violando a dignidade do consumidor.

7. A jurisprudência pacificada do STJ permite a restituição em dobro, mesmo na ausência de má-fé, desde que verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS ao caso, por tratar-se de cobrança ocorrida após 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, quando não comprova a regularidade da contratação.
(ii)
A ausência de manifestação de vontade do consumidor autoriza a declaração de nulidade do contrato bancário.
(iii)
A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável.
(iv)
É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 3º; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, APC nº 8000683-79.2019.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.11.2021; TJBA, APC nº 0500574-17.2014.8.05.0274, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8128616-33.2023.8.05.0001
) interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
,
nos autos da Ação
Declar
atória de
Inexistência de
Débito
c/c Pedido de Danos Morais

contra
el
e
ajuizada
por

JORGE DOS SANTOS SOARES
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA